Tribunal: TJPA
Processo: 0838455-09.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0838455-09.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: IRADES ALVES ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR-HPS, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. ALEGAÇÃO DE QUE A HPS TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO HPS, INDEPENDENTEMENTE DO ABONO AMAT.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

REMESSA NECESSÁRIA.
SENTENÇA MODIFICADA PARA QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEJAM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra sentença que reconheceu o direito da apelada à Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar-HPS, prevista na Lei Municipal nº 7.781/1995.

2. A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

3. Alegação de que a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) teria sido substituída pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), criado por meio do Decreto municipal nº 44.184/2004. Afastada. A gratificação instituída por lei não poderia ser revogada por meio de Decreto, uma vez que este é espécie normativa hierarquicamente inferior à lei em sentido estrito. Precedentes desta Egrégia Corte.

4. A apelada é servidora pública municipal efetiva do Município de Belém e compõe o quadro funcional do Pronto Socorro Municipal de Belém Mário Pinotti – HPSM, implementando, portanto, os requisitos para à obtenção da referida gratificação,

independentemente do pagamento do abono AMAT. Manutenção da sentença que reconheceu o direito da apelada à gratificação e às parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal.

5.
Apelação conhecida e não provida.

6.
Remessa necessária.
Sentença modificada para determinar o arbitramento dos honorários na fase de liquidação,
consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.

7.
Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, bem como, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, reformando parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0838455-09.2020.8.14.0301 -PJE), interposta por MUNICÍPIO DE BELÉM contra IRADES ALVES ANDRADE
,
em razão de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da então 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela apelada.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, para determinar que o réu inclua na remuneração da autora o pagamento da Gratificação HPS, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade, efetuando ainda o pagamento dos valores retroativos, limitados aos 5 anos anteriores à propositura do feito, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. Julgo extinto o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015. Sem custas, dada a isenção assegurada ao Município de Belém e às pessoas jurídicas de direito público de sua administração indireta. Honorários pelo Município de Belém, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil. Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo. Intimem-se as partes e o Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se.

(...)

Em razões recursais

(Id.
10515843), o apelante afirma que com a criação do denominado Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar - HPS só teve seu pagamento mantido aos servidores que ingressaram no serviço público municipal por meio de concurso público realizado até o ano de 1998, lotados no HPSM até o ano de 2003 e que permaneça na lotação (art. 4º, §6º do Dec. Municipal nº 44.184/2004).

Sustenta que os servidores públicos municipais que não atendiam os requisitos alhures ressaltados passaram a receber o AMAT, caso que se enquadra a servidora em questão, o que se comprova por meio das fichas financeiras juntadas aos autos.

Nesse contexto, alega que carece de amparo legal o pagamento do abono HPS na forma pleiteada pela apelada, requerendo a reforma da decis
ã
o de origem, em aten
çã
o ao princ
í
pio da legalidade que rege os atos da Administra
çã
o P
ú
blica.

Em seguida, suscita a inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/2004 e da Lei Municipal nº 7.781/95, por desobediência ao art.37º, X e art.169, §1º da CF/88.

Argumenta que o Decreto Municipal nº 26.184/93 que concedeu abono aos servidores em exercício no Pronto Socorro Municipal, e o Decreto Municipal nº 44.184/2004 que criou o AMAT, são irregulares, eis que violam a Constituição Federal.

Afirma que a Lei Municipal nº 7.781/95 não observou a estrita legalidade que a matéria exige, ou seja, apesar do art. 1º da referida lei criar a parcela HPS, deixou ao livre alvedrio do Poder Executivo o estabelecimento da quantificação, o que não pode ocorrer conforme os arts. 37, X e art. 169, § 1º da CF/88

Assevera que a Lei Municipal nº 7.781/95 configura ilegalidade ao recorrer às verbas do SUS para o pagamento de pessoal, pois tal repasse deveria ser direcionado ao incremento do serviço de saúde, nos termos do parágrafo único do art.2º da Lei nº 8.142/90, pelo que reputa indevida a concessão da gratificação pleiteada.

Ressalta que a gratificação HPS fora derrogada pelo Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde -AMAT, sustentando ser indevida a cumulação, sob o argumento de que o apelado já recebe o AMAT.

Ao final, requer seja o recurso conhecido e processado, para fins de reforma da sentença que condenou o Ente Público, com a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/2004, e da Lei Municipal nº 7.781/95, visto a violação do artigo 37, X, da CF/88.

Em contrarrazões, a apelada requer o não provimento do recurso (Id. 10515846).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório do essencial.

VOTO

1-APELAÇÃO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço da apelação e passo a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se a apelada faz jus à Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, prevista na Lei nº 7.781/1995.

Consta dos autos que a apelada é servidora pública municipal efetiva do Município de Belém, desde 06/01/1998 e, exerce o cargo de Técnica de Enfermagem no Pronto Socorro Municipal de Belém Mário Pinotti – HPSM

desde novembro de 2005 ( Ids. 10515810 e
10515809 - Pág. 16/44).

Neste contexto, cumpre verificar se preenche os requisitos legais para fazer jus à percepção da gratificação HPS.

O Decreto nº 26.184/93-PMB, de 23.11.1993, que concede abono aos servidores em exercício no Pronto Socorro Municipal, estabelece em seu art. 1º, in verbis:

Art. 1º - É concedido um abono
a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal
, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade.

Parágrafo único – O abono será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto. (Grifo nosso)

Por sua vez, a Lei Municipal nº 7.781/1995, publicada em 29/12/1995, instituiu a
gratificação
de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém, revogando as disposições em contrário, consoante disposição de seus artigos 1º e 5º,
in verbis
:

Art. 1º -
Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém
.

(...)

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Cumpre registrar, que na ocasião do ingresso da apelada no serviço público, o abono instituído pelo Decreto nº 26.184/93 já não mais vigorava, uma vez que a Lei Municipal nº 7.781/1995 o revogou, nos termos de seu artigo 5º, passando a instituir, em seu art. 1º, a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Demonstra os autos que a apelada apenas recebe o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), criado por meio do Decreto municipal nº 44.184/2004, que entrou em vigor em 28 de maio de 2004, com efeitos financeiros retroativos a 01/10/2003, conforme demonstram contracheques e documentos juntados aos autos (Ids. 10515788 a 10515802, 10515810 e 10515809 - Pág. 16/44, contudo, tal circunstância não inviabiliza a análise quanto ao direito à percepção do HPS, que não foi incluída em sua remuneração.

Pois bem, segundo o Município, a gratificação HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, teria sido revogada pelo Decreto Executivo nº 44.184/2004, que criou o abono AMAT, entretanto, por ser o Decreto espécie normativa hierarquicamente inferior à lei em sentido estrito, não deve prosperar tal arguição.

Ademais, as vantagens pecuniárias instituídas pela Lei Municipal nº 7.781/1995 e pelo Decreto Executivo nº 44.184/2004 possuem natureza jurídica distinta. A gratificação HPS enquadra-se nas gratificações de serviço que, embora sejam transitórias, devem ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja, sendo que a concessão será aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém. Já o AMAT é direcionado às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal e tem como finalidade bonificar esses profissionais de forma mais genérica.

No que tange à alegação de inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/2004 e da Lei Municipal nº 7.781/95, por desobediência ao art.37º, X e art.169, §1º da CF/88, não merece prosperar.

A verba que se pleiteia está amparada na Lei Municipal nº 7.781/1995, a qual é devida à apelada, que exerce o cargo de técnica de enfermagem e está lotada no HPSMS, sendo, portanto, inapropriado falar em inconstitucionalidade por violação ao disposto no art. 37, X, da CF/88, vez que o requisito de que fala o dispositivo legal antes citado fora observado no caso.

De igual forma, não merece ser acolhida a alegação de desobediência às regras orçamentárias (art. 169, § 1º, da CF) e de ilegalidade do custeio com as verbas do SUS, há de se ressaltar que com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com pessoal provêm da receita corrente líquida do Município, portanto, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da receita corrente líquida do ente municipal.

Por consequência, tendo em vista que as despesas decorrentes da concessão da Gratificação HSP estão devidamente previstas, qualquer determinação por parte do Judiciário visando o pagamento dessa vantagem ao servidor que a ela faz jus não proporciona violação ao princípio da separação dos poderes.

Para corroborar este entendimento, colaciona-se precedentes desta Egrégia Corte em que já firmou posicionamento nesse sentido, senão vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS) INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N° 7.781/95. VANTAGEM SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT) INSTITUÍDO PELO DECRETO N° 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(9320178, 9320178, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-10)

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS) ESTABELECIDA EM LEI. SUBSTITUIÇÃO POR ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO A SAÚDE POR DECRETO MUNICIPAL E EM PERCENTUAL MENOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES, HIERARQUIA DAS NORMAS JURIDICAS E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADA
. SENTENÇA REFORMADA. In casu a substituição da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar estabelecida no art. 1.º da Lei Municipal n.º 7.781/95 por meio da instituição do Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde (AMAT) através do Decreto n.º 44.184, de 23.01.2004, caracterizou a violação aos princípios da separação dos poderes, hierarquia das normas jurídicas e irredutibilidade de vencimentos, conforme precedentes do TJE/PA sobre a matéria, e por conseguinte, a sentença merece reforma para que seja julgado procedente o pedido da inicial. Apelação conhecida e provida à unanimidade.

(TJPA, 2018.00911350-51, 186.750, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-08, Publicado em 2018-03-09) – Grifo nosso

EMENTA: AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO DE COBRANÇA.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N9 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO N5 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE
. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. REEXAME E APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS À UNANIMIDADE.”

(TJPA, 2017.03181002-59, 178.541, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO,

Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-27) – Grifo nosso

APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AÇÃO DE COBRANÇA.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA, 2017.02827871-18, 177.724, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19-6-2017, Publicado em 6-7-2017) – Grifo nosso

AGRAVO INTERNO NO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO HPS. ABONO AMAT. VERBAS QUE NÃO SE CONFUNDEM. HIERARQUIA DAS NORMAS
. DECRETO MUNICIPAL QUE TEM O CONDÃO DE ALTERAR LEI ORDINÁRIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2015.03944057-95, 152.531, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 15-10-2015, Publicado em 22-10-2015) – Grifo nosso

AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO DE COBRANÇA.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE
. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. REEXAME E APELO CONHECIDOS E IMPROVIDOS À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2014.04649812-98, 140.712, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 17-11-2014, Publicado em 21-11-2014) – Grifo nosso

Assim, considerando que a apelada comprovou sua lotação no Hospital de Pronto Socorro Municipal, preenchendo os requisitos para receber a referida gratificação, independentemente do pagamento do abono AMAT, impõe-se a manutenção da sentença, que reconheceu o direito da apelada à gratificação e às parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal.

2-DA REMESSA NECESSÁRIA

O Juízo a quo condenou o Município de Belém ao pagamento dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, todavia, considerando que
o valor da condenação ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação de percentual sobre a quantia incerta e não definida
, devendo ser observado o que dispõe o art. 85, §4º, II do CPC/2015:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Logo, deve ser reformada parcialmente a sentença apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam
arbitrados na liquidação
desta decisão, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 17 de abril de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 25/04/2023